Tribunal: TJMT
Processo: 0009670-71.2017.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009670-71.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA PEREIRA (EMBARGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), EUTO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 922.989.581-49 (EMBARGADO), EDILAINE GRACIELA LEMES DA SILVA - CPF: 719.719.041-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EDILAINE GRACIELA LEMES DA SILVA - CPF: 719.719.041-04 (EMBARGANTE), EUTO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 922.989.581-49 (EMBARGANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA PEREIRA (EMBARGANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

- Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados; aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Samuel Ferreira Pereira
opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº. 0009670-71.2017.811.0006
, em que, à unanimidade, se negou provimento ao seu apelo e ao dos corréus e se deu provimento ao recurso do Ministério Público (Id. 56749496).

Em síntese, o Embargante alega a existência de
omissão
no acórdão atacado. Aduz que
as teses preliminares arguidas não foram devidamente apreciadas
no acórdão embargado; e, ainda, no mérito,
quanto ao pleito absolutório e relativamente ao provimento do apelo ministerial, sustenta a carência de fundamentação
(Id. 57416451).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o
não conhecimento
dos aclaratórios e, caso conhecidos, requereu seu
desprovimento
(Id. 59881479).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020